Tribunal: STF
Processo: ARE 1472575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL : Incompetência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente - MATURAÇÃO PREMEDITADA DE CULTURA DE PITAIAS PELO USO DO HERBICIDA “GLYPHOSATE” - Descumprimento do ônus do art. 373, I, do CPC Sentença de improcedência mantida - Os autores não comprovaram que o produto químico foi utilizado de forma isolada ou conjuntamente com outro na lavoura de cana-de-açúcar lindeira ' Processo ajuizado após 03 anos dos fatos e perícia judicial realizada após 04 anos sem a conclusão de que os réus fizeram uso de agrotóxico prejudicial ao cultivo realizado pelos demandantes. Honorários de sucumbência majorados para 12% sobre o valor da causa (art. 85, 8 II, do CPC). PRELIMINAR REJEITADA RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LVI; 170, inciso VI; 93, IX; 196; 225, caput; §1º, inciso V, e §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao tema de fundo, verificasse dos autos que a petição inicial veio acompanhada de documentação que concluiu que a perda do cultivo de frutos em 2010 decorreu do uso de “Glyphosate” (fls. 120/128).



    Entretanto, como bem salientado pela sentença, os autores não lograram êxito em comprovar que o referido agrotóxico foi utilizado pelos réus na cultura de cana-de-açúcar existente na propriedade vizinha, de modo que os demandantes não cumpriram o disposto no art. 373, |, do CPC.



    Importante destacar que os documentos de fis. 100/103 noticiam que os réus pulverizaram o canavial em 2010 com o produto “Moddus”, comercializado pela “Syngenta”, que não é composto pelo mencionado herbicida.



    Já o laudo elaborado pelo Dr. Carlos Gilberto Raetano (fis. 1263-A/1275 e fls. 1495/1528), confirmou que a plantação de pitaias foi exposta ao "glyphosate" e sofreu fitointoxicação, mas não foi possível estabelecer que os réus tenham utilizado º produto em quaisquer das pulverizações realizadas, ou mesmo que tenha ocorrido deriva.



    De fato, pelas provas existentes nos autos, não é possível concluir que os réus fizeram uso do nocivo herbicida, seja de forma isolada ou conjuntamente com outro produto.



    [...]



    Com efeito, os apelantes não comprovaram os fatos constitutivos dos seus direitos, sendo que a bem lançada sentença ressaltou o seguinte:



    “Oportuno ressaltar que os fatos narrados na inicial remontam ao ano de 2010 e a presente ação judicial de cunho indenizatório somente foi ajuizada pela parte autora em abril de 2013, não decorrendo eventual prejuízo na produção da prova pericial, portanto, da inércia deste Juízo no implemento da marcha processual, que transcorreu dentro da mais absoluta normalidade, mas si da demora na busca do Poder Judiciário para a solução desse conflito de interesses. Ora, diante da peculiaridade do caso e do inevitável perecimento precoce das mudas de pitayas que constituem o principal objeto de prova, deveria a parte autora ter providenciado o ajuizamento de medida judicial de produção antecipada de provas com o fito de resguardar eventual direito.



    (...)



    E diante do tempo já decorridos e dos elementos informativos disponibilizados nos autos que embasaram o trabalho pericial, o Sr. Vistor Judicial não chegou à conclusão segura e irrefutável de que a contaminação da cultura de pitaya dos autores decorreu da deriva da pulverização realizada pelos réus com o uso do produto glyphosate, conforme alegado na petição inicial e se observa no laudo (...)



    Por outro lado, não prospera a alegação dos autores de que era dever dos réus apresentar tais informações nos autos, pois segundo o Sr. Perito, essa documentação deveria permanecer 'arquivada na empresa pelo prazo mínimo de dois anos em atendimento a IT n. 02/2005, (p. 1516), porém a presente demanda somente foi ajuizada quase trés anos após o suposto fato danoso ocorrido em 2010".



    Não obstante, não há que se falar em inversão do ônus da prova, que é regra de instrução e não de julgamento, uma vez que contra a decisão de fls. 847/848 não foi interposto recurso, precluindo a questão processual.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente